Tribunal: TJPA
Processo: 0863454-55.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863454-55.2022.8.14.0301

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: J. I. V. M., CRISTHIANE SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863454-55.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

APELADO: J. I. V. M. (MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTHIANE SILVA VIANA)

ADVOGADOS DO RECORRIDO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA, JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E WILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 539/2022. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. DEVE-SE AFASTAR APENAS A COBERTURA PARA SESSÃO COM PEDAGOGO, CONSIDERANDO-SE QUE TAL ATUAÇÃO NÃO SE ADEQUA AO ESCOPO DA ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A operadora de plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos por médico assistente para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme as normas da ANS que garantem cobertura de terapias multidisciplinares necessárias, em especial a Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

2 - A negativa de cobertura de terapias comportamentais, ocupacional, fonoaudiológicas e de fisioterapia, essenciais ao tratamento de menor com TEA, é indevida e passível de indenização por danos morais.
3 - Não é obrigatória a cobertura de serviços de psicopedagogia pelo plano de saúde, pois essa atividade não está no escopo de cobertura de assistência médico-hospitalar.
4 - É cabível indenização por danos morais decorrente da negativa de tratamento, fixada em valor proporcional e razoável, devendo ser mantido o valor fixado na sentença.

5 - Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863454-55.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

APELADO: J. I. V. M. (MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTHIANE SILVA VIANA)

ADVOGADOS DO RECORRIDO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA, JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E WILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação movida por J. I. V. M., menor representado por sua genitora Cristhiane Silva Viana.

A parte autora, representada por sua genitora, ingressou com ação pleiteando a cobertura integral de tratamentos médicos necessários para o menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, incluindo terapias comportamentais (ABA), ocupacionais, fonoaudiológicas, que não estavam sendo reembolsados pela Sul América. Argumentou-se que a negativa de cobertura viola os direitos do consumidor e a legislação que regulamenta os planos de saúde.

Houve decisão deferindo a liminar requerida pela parte autora. (ID N. . 17308822 - Pág. 1)

A Sul América Companhia de Seguro Saúde alegou impossibilidade de custeio de tratamentos fora do rol da ANS e ausência de danos morais passíveis de indenização, requerendo a improcedência da ação. A Qualicorp, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e ausência de previsão contratual para os tratamentos pleiteados, também pugnando pela improcedência dos pedidos.

A decisão de saneamento rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva da Qualicorp. Foram fixados os pontos controvertidos, sendo determinada a instrução do processo. E após pedido de prova pericial médica requerido pela Sul América, foi indeferido pelo juízo singular.

O Ministério Público opinou pela procedência parcial da ação, recomendando o deferimento dos pedidos de ressarcimento e obrigação de fazer, mas sugerindo o indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

O juiz de primeira instância decidiu: a) Confirmar a tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizem e custeiem as terapias intensivas conforme laudo médico; b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao reembolso das despesas comprovadas decorrentes dos custos das terapias no valor nominal de R$ 5.750,15, acrescido de correção monetária e juros; c) Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, também acrescido de correção monetária e juros.

Nas Razões dos Recursos de Apelação, Sul América Companhia de Seguro Saúde menciona a Impossibilidade de custeio de tratamentos fora do rol da ANS. Aduz ausência de comprovação de danos morais passíveis de indenização. Ressalta que a necessidade de reembolso deve ser conforme limites contratuais. Menciona que a cobertura dos tratamentos solicitados pelo autor não é obrigatória, pois não constam no rol da ANS. Defende que não há obrigação de custeio de terapias em ambiente escolar ou domiciliar, conforme a Lei 9.656/98 e as Condições Gerais do contrato. Requer a reforma da sentença

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, a parte autora, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a negativa de cobertura é indevida e viola os direitos do consumidor, destacando a necessidade urgente dos tratamentos para o desenvolvimento do menor.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863454-55.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO DO RECORRENTE: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

APELADO: J. I. V. M. (MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTHIANE SILVA VIANA)

ADVOGADOS DO RECORRIDO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA, JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E WILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que determinou o reembolso administrativo e integral, nos termos da RN 259 da ANS, das despesas realizadas mediante apresentação das notas fiscais junto à seguradora e ainda a determinação para custear as terapias mencionadas no laudo médico, concernente a 15 horas de terapia comportamental pelo método ABA, 2 horas semanais de Terapia com Fonoaudiólogo; 2 horas semanais de Terapia Ocupacional/Integração Sensorial; 2 horas semanais de Psicopedagogia; 2 horas semanais de Atividade Física adaptada supervisionada por Fisioterapeuta. E que ainda condenou o plano de saúde a indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da obrigatoriedade de o plano de saúde arcar com as custas decorrentes do tratamento multidisciplinar para Transtorno de espectro autista- TEA, indicado pelo médico ao menor, ora recorrido. E ainda a obrigatoriedade de reembolsar os valores despendidos para o tratamento em questão , de acordo com as notas fiscais constantes nos autos e ainda sobre o cabimento de indenização por danos morais em razão da negativa do tratamento.

A agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a RN nº 539, com entrada em vigor a partir de 01 de julho de 2022, a qual amplia as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos do desenvolvimento, aí incluídos os diagnosticados com transtorno do espectro autista (TEA), dispondo que as operadoras de planos de saúde devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método de tratamento prescrito por especialista.

Art. 6° (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

A normativa também ajustou o anexo II do Rol para viabilizar sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84), o que inclui o autismo.

Após a edição da Resolução Normativa ANS 539, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no Recurso Especial 1982627 - SP (2022/0012692-7), no seguinte sentido:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR ABA. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.

1. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.

2. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA ANS SOBRE A AUTONOMIA DO TERAPEUTA NA ESCOLHA DO MÉTODO DE TERAPIA EM CASO DE PACIENTE COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PARECER TÉCNICO ANS 39/2021 E RN ANS 593/22.

3. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DO MÉTODO TERAPÊUTICO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.

4. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA REGULATÓRIA EXCLUINDO A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA PACIENTE COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. RN ANS 469/2021.

5. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO EXCEPCIONANDO A TERAPIA MULTIDISCIPLINAR DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS.

6. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO PARA MANTER A COBERTURA DE NÚMERO ILIMITADO DE SESSÕES NO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA REGULATÓRIA.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(...)

(REsp 1.982.627, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 30/6/22.)

Sabe-se que o tratamento de TEA geralmente requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais de saúde como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. A indicação dessas terapias é feita pelo médico assistente do paciente, garantindo que o tratamento seja personalizado e adequado às necessidades individuais

Nesse aspecto, a ausência de clínica ou profissional credenciado para a cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente, incide na obrigatoriedade de o plano de saúde custear o tratamento em clínica não credenciada , bem como fazer o reembolso dos custos do tratamento. Sobre a questão, vejamos:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – Beneficiário portador de transtorno do espectro autista – Necessidade de tratamento com terapias específicas (fonoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia por método ABA e modelo Denver), o que não se discute – Controvérsia que se cinge em verificar se a ré possui a obrigatoriedade de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, e já iniciado, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados, localizada no Município de Mauá/SP onde reside o menor - Inexistência de clínica credenciada à ré apta para realizar a terapêutica multidisciplinar no município onde reside o autor (Mauá/SP), nem nos municípios limítrofes – Ré que afirma existir clínica credenciada apta a realizar os tratamentos indicados somente no Município de São Paulo/SP - Autismo, condição peculiar, que se manifesta em múltiplos sintomas, e em várias áreas do desenvolvimento (motor, sensorial, comportamental, linguagem, interação social, etc.) - Tratamentos indicados que devem ser realizados de forma integrada e por tempo indeterminado, conforme relatório médico - Construção e manutenção do vínculo terapêutico entre os profissionais e o paciente que são de extrema importância para a evolução clínica favorável do paciente com transtorno do espectro autista, pois como se sabe, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, sendo, portanto, imprescindível a continuidade do tratamento iniciado em clínica particular no município de Mauá para melhor resposta ao tratamento - Manutenção da r. sentença de primeiro grau, que determinou a ré a custear integralmente o tratamento do autor na rede não credenciada – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103641320188260348 SP 1010364-13.2018.8.26.0348, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 11/06/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - LEI FEDERAL Nº 14.454 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA - TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS - RESOLUÇÕES NORMATIVAS N. 469 E N. 539 - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - DEMONSTRADA - TREINAMENTO PARENTAL E ESCOLAR - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - FORNECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando existem elementos suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas - A Lei federal nº 14.454/2022, em seu art. 10, dispõe que o rol da ANS serve apenas como referência básica para os planos de saúde, razão pela qual, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico, que não estejam previstos no referido rol, a cobertura deve ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos os requisitos dispostos no art. 13 - Diante da edição das Resoluções Normativas nº 469 e nº 539, que alteram a Resolução Normativa nº 465, todas da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura de procedimentos para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista (CID F84) - Tendo a parte autora demonstrado ser portadora de Transtorno do Espectro do Autismo, bem como a imprescindibilidade da terapia ABA, com atendimento multidisciplinar, consistente em sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, imperiosa a manutenção da procedência do pedido para condenar a Unimed a custear o tratamento mencionado. Todavia, em se considerando que o treinamento parental e escolar não foi prescrito pelo médico que assiste o paciente, entendo que indevido o seu fornecimento pela parte ré - Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50044251420218130518, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/08/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

No caso em tela, verifica-se que o contrato celebrado pelas partes tem por objetivo cobrir despesas dentro da área de assistência médico-hospitalar, ao passo que cabe ao plano de saúde arcar com a prescrição do médico concernente aos atendimentos de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia.

Contudo o plano de saúde não deve arcar com a atuação de profissional da área de psicopedagogia, atividade que é exercida por pedagogo ou mediador escolar, profissional voltado para área de educação, uma vez que tal função foge totalmente do escopo da atividade social do plano de saúde, pelo que considero que a abrangência dessa modalidade de serviço deve ser afastada, não sendo obrigatoriedade do plano de saúde cobrir esta prescrição.

No tocante ao cabimento de indenização por danos morais, no caso em apreço, entendo ser cabível, uma vez que a negativa de tratamento causa mais aflição diante de uma circunstância delicada relacionada à saúde do infante.

Sobre este aspecto, vejamos o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

6.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada.

7. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico
. Súmula nº 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2022372 MA 2022/0266339-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

Nesse diapasão, entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular atende à razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração.

Desse modo, cabe então afastar a obrigatoriedade da operadora de saúde em cobrir as despesas decorrentes das atividades desempenhadas na psicopedagogia, voltada à esfera educacional. Contudo, no mais, cabe ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar o custeio e o reembolso da atividade de psicopedagogia. Nos demais aspectos, a sentença deve ser mantida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024